Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-05.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706072-05.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, VILDACY FERREIRA DE ARAUJO APELADO: VILDACY FERREIRA DE ARAUJO, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por ambas as partes, contra sentença de ID 21626068, que julgou parcialmente procedente a ação de inexistência de indébito cumulada com danos morais, ajuizada por VILDACY FERREIRA DE ARAUJO em desfavor de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Após o julgamento do recurso, as partes informaram a realização de composição, juntamente com comprovante de cumprimento da obrigação e requereram a homologação do acordo e extinção do feito (IDs 24195655 e 24534157). É o breve relatório. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. É possível a homologação do referido negócio jurídico após o julgamento do recurso, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” (artigo 3o do CPC). Além disso, as partes são capazes, a causa versa sobre direito disponível e os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (IDs 21625717 e 21625737). Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT e artigos 3o e 487, III, “b”, CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. 6 de abril de 2021 13:12:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador